Tribunal: TJES
Processo: 5010248-25.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Anulação; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010248-25.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA DECIO GOMES JUNGES
RECORRIDO: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALHA NO ATENDIMENTO. NARRA A AUTORA QUE SEU GENITOR, FALECIDO EM 12/05/2021, DE NOME MANOEL GOMES HAVIA FIRMADO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, Nº 000040922590, EM 04/06/2010 RELATIVO AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MRC-8065, COR CINZA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2007/2007, RENAVAM 00916658430, A SER PAGO EM 60 PARCELAS DE R$549,32. APÓS O FALECIMENTO A AUTORA FOI NOMEADA COMO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO, TENDO ARCADO COM TODAS AS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO ALÉM DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O BEM. PARA OBTER A PROPRIEDADE DO BEM, TENTOU EM DIVERSAS VEZES RESOLVER A SITUAÇÃO COM A RÉ, SEM SUCESSO, VISTO QUE EM CONTATO EXTRAJUDICIAL FOI INFORMADA DE QUE SERIA NECESSÁRIA A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DO VEÍCULO PARA VIABILIZAR A BAIXA DA ALIENAÇÃO, SENDO QUE APÓS ESSE PROCESSO SERIA ENVIADO UMA CARTA DE OPÇÃO DE COMPRA EM 02 VIAS COM FIRMA RECONHECIDA, PORÉM, SEM POSSUIR O CRV/DUT DO VEÍCULO, FOI INFORMADA EM TODAS AS VEZES QUE TENTOU CONTATO A RETORNAR EM 03 DIAS ÚTEIS. TENDO EM VISTA AS FALHAS NA RESOLUÇÃO JUNTO A RECLAMADA, FOI REALIZADA RECLAMAÇÃO PERANTE O SITE DO “RECLAMEAQUI” NA QUAL NOVAMENTE NÃO OBTEVE ÊXITO, POIS, MESMO COM A INSTITUIÇÃO RECONHECENDO A QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO FOI ENVIADA DA CARTA DE OPÇÃO DE COMPRA E NEM MESMO FOI REALIZADA À BAIXA DO GRAVAME NA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ À FAZER A BAIXA DO GRAVAME DE ARRENDAMENTO DO VEÍCULO CITADO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DEVIDAMENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONDENAÇÃO À DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$25.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA DE FORMA A CONDENAR A RÉ A PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME NO PRAZO DE 30 DIAS, ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE JULGUE PROCEDENTE OS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TRATA-SE DE AÇÃO CONSUMERISTA NA QUAL A AUTORA DEMONSTROU CLARAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, ADEMAIS, PERANTE A ANÁLISE DOS FATOS É EVIDENTE O ESFORÇO APRESENTADO PELA RECORRENTE PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO, COM A ABERTURA DE DIVERSOS PROTOCOLOS E ATÉ MESMO RECLAMAÇÕES, COM ISSO, EVIDENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E AS CONSEQUÊNCIAS POR ELES CAUSADOS, O QUE FAZ SER ADEQUADA A INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA NÍTIDA FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CONCEDER INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
,
NO RESTANTE, MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VISTO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)